Tribunal: TJSP
Processo: 1023098-95.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Cível – Empréstimo não contratado – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Restituição em dobro – Tema 929/STJ – Dano moral configurado – Honorários majorados – Recurso desprovido.
Valores descontados indevidamente após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente do elemento subjetivo, conforme Tema 929/STJ.
Contratação viciada que ilaqueou a boa-fé

Ementa:
Apelação Cível – Empréstimo não contratado – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Restituição em dobro – Tema 929/STJ – Dano moral configurado – Honorários majorados – Recurso desprovido.
Valores descontados indevidamente após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente do elemento subjetivo, conforme Tema 929/STJ.
Contratação viciada que ilaqueou a boa-fé do consumidor gerando dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
Indenização de R$ 5.000,00 mantida, adequada às circunstâncias do caso concreto.
Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
Recurso não provido.